Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-85.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — PEDREIRO — EXIGENCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDAO DE DÉBITO FISCAL — PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA EXIGENCIA - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA
A exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais para o candidato aprovado em concursos público não tem respaldo legal, viola a Constituição Federal e se revela inteiramente desproporcional e irrazoavel.
A omissão da administração em conceder a posse ao candidato aprovado configura ato ilegal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002132-85.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON DA CRUZ SILVA - CPF: 442.358.361-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON DA CRUZ SILVA - CPF: 442.358.361-53 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — PEDREIRO — EXIGENCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDAO DE DÉBITO FISCAL — PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL- AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL E VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA EXIGENCIA - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA

A exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais para o candidato aprovado em concursos público não tem respaldo legal, viola a Constituição Federal e se revela inteiramente desproporcional e irrazoavel.

A omissão da administração em conceder a posse ao candidato aprovado configura ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
EDSON DA CRUZ SILVA
contra ato ilegal do
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SRA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
, para determinar que os impetrados promovam a CONTRATAÇÃO do impetrante, no cargo para o qual foi aprovado e convocado, sem a necessidade de entrega da Certidão Negativa de Débitos do Município, devendo, contudo, apresentar os demais documentos exigidos no Anexo II do Edital Complementar de Convocação no 22/2018 do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do art. 487, I CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 5626175)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — (Id. 7428766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
EDSON DA CRUZ SILVA
contra ato ilegal do
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SRA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
, para determinar que os impetrados promovam a CONTRATAÇÃO do impetrante, no cargo para o qual foi aprovado e convocado, sem a necessidade de entrega da Certidão Negativa de Débitos do Município, devendo, contudo, apresentar os demais documentos exigidos no Anexo II do Edital Complementar de Convocação no 22/2018 do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do art. 487, I CPC.

A sentença colacionada é irretocável (id 5626165).

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante foi classificado em 3o lugar no Processo Seletivo Simplificado no 001/2018 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cáceres - cargo de Pedreiro - foi convocado para comparecer no dia 26/04/2018 para entrega dos documentos exigidos pelo certame, a fim de efetivar sua admissão, contudo teve negada sua contratação em razão de que não conseguiu apresentar a Certidão Negativa de Débito, já que possuía dívida tributária junto ao Município.

O fundamento da demanda resta assentado na ausência de legislação municipal específica que exija a apresentação de Certidão Negativa de Débitos como condição para ingresso no serviço público, ônus que competia à autoridade coatora.

Desse modo, como muito bem ressaltou o juiz singular: “muito embora o Edital do Processo Seletivo, no seu item 9.22, tenha mencionado expressamente referido documento, esse de forma alguma pode se sobrepor a própria Lei, a ponto de impor exigência até então não normatizada”.

Nesse sentido:

Administrativo. Constitucional. Concurso público para professor substituto. Proibição de contratação de quem já tenha exercido função temporária ou seja, servidor da administração direta ou indireta. Incompatibilidade do inciso III do art. 9o da Lei n.o 8.745/93 com a norma prevista no inciso I do art. 37 da Constituição Federal. Apresentação de declaração de que o candidato não teve contrato temporário na instituição nos últimos 24 meses. Ilegalidade da exigência constante do Edital. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF-5 - APELREEX: 9192 PB 0002776-20.2009.4.05.8200, Relator: Desembargador Federal Lazaro Guimarães, Data de Julgamento: 25/05/2010, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 02/06/2010 - Página: 680 - Ano: 2010

A exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais para o candidato aprovado em concursos público não tem respaldo legal, viola a Constituição Federal e se revela inteiramente desproporcional e irrazoável.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

D
IREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 1.De acordo com o princípio da vinculação ao edital, não poderia a Administração exigir do candidato aprovado a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, quando a norma editalícia fixava como exigência a entrega de certidão de débitos fiscais, sem especificar se esta seria positiva ou negativa. 2.Em qualquer caso, a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais para um candidato aprovado para o cargo de professor de educação física não tem respaldo legal, viola a Constituição Federal e se revela inteiramente desproporcional e irrazoável. 3.REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da presente remessa oficial, mas para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 5 de dezembro de 2016 RELATOR (TJ-CE - Remessa Necessária: 00085392520138060173 CE 0008539-25.2013.8.06.0173, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2016)

Essas, as razões por que em reexame decido ratificar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020